Tribunal: TJDFT
Processo: 0735817-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. RELAÇÃO COM A PRÓPRIA EXECUÇÃO. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. JUROS DE MORA. ART. 406. DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE ESTIPULAÇÃO. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS.
1. Se os documentos são juntados ao processo intempestivamente ou não forem novos, nos termos da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, o respectivo desentranhamento é medida que se impõe. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Os embargos à execução são ação autônoma, de caráter desconstitutivo, cujo objetivo é a extinção da execução ou o reconhecimento de eventual excesso, com a consequente redução do valor exequendo, tanto que o artigo 917 do CPC traz as matérias que podem ser alegadas como defesa pelo embargante. A embargante pode apresentar qualquer matéria de defesa, desde que tenha relação com a execução.
3. No que concerne ao título executivo em si, a obrigação se mostra certa, líquida e exigível. Ademais, há excesso quando o exequente pleiteia valor superior ao do título. Não é o caso dos autos.
4. De acordo com o art. 406 do Código Civil: “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.
5. Nos termos dos Temas 99 e 112 do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
6. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários majorados.